Tribunal: TJDFT
Processo: 0003434-27.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RESSARCIMENTO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADERÊNCIA TÁCITA. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA VÁLIDA. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. INAPLICABILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE ANUÊNCIA AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Conquanto não se refiram a fatos supervenientes, os documentos juntados com as alegações finais já eram conhecidos pela própria parte ré, o que não comprometeu o contraditório e ampla defesa, notadamente porque serviam para corroborar os fatos elucidados pelas testemunhas colhidos em audiência.
3. "O parcelamento irregular do solo, com constituição de condomínio de fato no Distrito Federal, afasta a incidência das teses firmadas nos Temas 492 do STF e 882 do STJ, que tratam de associações voluntárias em loteamentos fechados." (Acórdão 2026390, 0737080-45.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.)
4. Embora a aquisição do bem após a constituição da associação – quer faticamente, quer juridicamente – seja situação suficiente para caracterizar anuência tácita da parte às regras impostas e, por consequência, ao pagamento das contribuições, a legitimidade da cobrança deve ser condicionada à efetiva prestação dos serviços pela associação, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Na hipótese, o conjunto fático-probatório produzido nos autos, aliado às particularidades do caso (pessoa com deficiência e longo período entre o ajuizamento da demanda e a prolação da Sentença recorrida), comprova a ausência de atributos próprios de condomínio e inexistência de serviços prestados efetivamente ao associado, hábil a afastar a exigibilidade da taxa cobrada do autor.
6. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. A cobrança das taxas associativas, ainda que inexigíveis, por si só, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.